Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a representação oferecida contra o adolescente, e extinguiu o processo com fundamento no artigo 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. O Ministério Público sustenta a comprovação da materialidade e autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006), requerendo a aplicação da medida socioeducativa de internação (artigo 112, inciso VI, do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente para atribuir ao adolescente a autoria do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, apta a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação de um adolescente por ato infracional exige prova inequívoca da autoria e materialidade, não sendo suficiente a mera suspeita ou indícios isolados.
5. Os vídeos e depoimentos policiais demonstram a atuação do imputável na comercialização de entorpecentes, mas não comprovam de forma segura a participação direta do adolescente na traficância.
6. A ausência de filmagens do adolescente repassando drogas a usuários e a inexistência de testemunhos diretos que confirmem sua atuação na venda reforçam a insuficiência probatória para condenação.
7. A mera proximidade do adolescente ao local dos fatos, bem como a apreensão de entorpecentes próximos a ele em um veículo de transporte por aplicativo, não são elementos suficientes para comprovar a autoria do ato infracional.
8. A palavra dos agentes de segurança pública goza de presunção de veracidade, mas deve ser corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.